Tribunal: TJMT
Processo: 1051438-78.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051438-78.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. F. R. DOS SANTOS - CNPJ: 20.885.145/0001-24 (EMBARGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA. AVARIA NA CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO ACONDICIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARGA E DESCARGA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a prescrição dos valores descontados antes de 07/11/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante busca, com a oposição dos aclaratórios, rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A alegação de retenção parcial de mercadorias, desacompanhada de provas robustas e documentação idônea sobre quantidade, estado e valor, não é suficiente para autorizar a redução do montante indenizatório fixado.

Não há que se falar em delimitação do quantum indenizatório quando o embargante não traz aos autos prova concreta do valor que entende ter sido efetivamente descontado.

O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA. AVARIA NA CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO ACONDICIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARGA E DESCARGA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança, condenando a apelante a restituir valores descontados da apelada a título de avarias e a pagar por serviços prestados e não pagos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

São cinco as questões em discussão: (i) se a decisão que concedeu a justiça gratuita à apelada deve ser reformada; (ii) se deve ser reconhecida a confissão ficta da apelada por não comparecer à audiência de instrução; (iii) se deve ser reconhecida a prescrição quanto aos valores referentes a períodos anteriores a 07/11/2016; (iv) se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da apelada; (v) se a restituição dos valores descontados é indevida, sob a alegação de que os descontos foram lícitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da justiça gratuita, já analisada e decidida no despacho saneador, não pode ser novamente discutida nesta fase recursal, em razão da preclusão.

A pretensão de cobrança da apelada se refere à dívida líquida constante de instrumento particular, cujo prazo prescricional é de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A pena de confissão ficta somente é aplicável quando há intimação pessoal da parte para prestar depoimento, com a devida advertência da consequência de sua ausência, o que não ocorreu no caso em tela.

A responsabilidade da apelada não é objetiva, sendo necessária a comprovação de sua culpa pelas avarias na carga, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição dos valores descontados antes de 07/11/2014.

O embargante diz que o acórdão não enfrentou todos os argumentos da apelação, especificamente no que se refere à necessidade de delimitação do
quantum
a ser reembolsado pela parte embargada, decorrente dos valores descontados a título de avarias em mercadorias transportadas.

Argumenta, ainda, que o acórdão incorreu em omissão consistente na desconsideração do fato de que as mercadorias supostamente avariadas permaneceram em posse do recorrido, que delas se utilizou e/ou promoveu sua revenda no mercado de salvados, razão pela qual deve ser descontado da condenação.

Pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes.

Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Neste caso, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

A embargante não logrou comprovar, de forma objetiva e concreta, quais mercadorias teriam efetivamente permanecido com o recorrido, tampouco apresentou documentação idônea que demonstrasse a quantidade, o estado e o valor dos referidos produtos. A mera alegação de retenção parcial de mercadorias, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para autorizar a redução do montante indenizatório fixado na sentença.

Também não há que se falar em delimitação do
quantum
indenizatório porque a embargante não trouxe aos autos qualquer prova concreta do valor que entende ter sido efetivamente descontado, limitando-se a alegações genéricas. Em contrapartida, o recorrido juntou aos autos notas e recibos de pagamentos que comprovam os valores recebidos e eventuais descontos efetuados.

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025